Tribunal: STF
Processo: HC 122433
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 



    1. A superveniência de sentença de pronúncia na qual foi mantida a custódia cautelar do paciente acarreta a alteração do título prisional e, portanto, prejudica o habeas corpus impetrado em face da prisão antes do julgamento. Precedente: HC 129.008, rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.12.2015.



    2. Writ prejudicado, revogando-se a liminar anteriormente deferida.